Tribunal: TCU
Processo: 027.780/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rômulo Barbosa Mattos, ex-prefeito do município de Envira/AM, contra o Acórdão 4.816/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Rômulo Barbosa Mattos contra o Acórdão 4.816/2022, mantido pelo Acórdão 9250/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.